Tribunal: TJPA
Processo: 0809024-68.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809024-68.2019.8.14.0040

APELANTE: ANA PRICILLA MONTE PALMA CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

5ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/02/2023 a 06/03/2023.

Belém/PA, assinado na hora e data registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
ANA PRICILLA MONTE PALMA CAMPOS
, em face da decisão de ID 8129389, o qual conheceu e negou provimento ao apelo interposto em desfavor do réu
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

A parte dispositiva da sentença de 1º grau restou assim redigida:

“Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.”

Irresignada, a parte requerente apelou sustentando (ID 3571141), em síntese, que está abrangida pela sentença proferida nos autos do mandado de segurança coletivo, visto que a garantia dos vencimentos e o reajuste conferido é direito de todos os servidores municipais de Parauapebas.

O ente municipal apresentou contrarrazões ao recurso apelativo (ID 3571145).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 4591050).

Decidi monocraticamente pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 8129389).

Ato contínuo, o apelante opôs Embargos Declaratórios arguindo que o Sindicato dos Servidores Públicos de Parauapebas, exerceu legitimidade extraordinária no Mandado de Segurança Coletivo, de acordo com art. 5º, LXX e art. 8º, III da CF, assumindo qualidade de substituto dos servidores municipais, por este motivo, possui o direito ao recebimento da gratificação pretendida, mesmo não sendo parte no
mandamus
à época em que foi impetrado.

Assevera que embora o STF vede o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual, o caso em apreço se amolda à aplicação da Lei Municipal que baseia todas as remunerações do serviço municipal.

O ente municipal ofertou contrarrazões ao recurso interposto (ID 8550543).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do recurso.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos:

Conforme já ostentado na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, o reajuste pleiteado pela embargante destinou-se à recomposição dos vencimentos dos servidores que já integravam a Administração Municipal à época da vigência da Lei Municipal nº 4.236/02, não sendo o caso da ora recorrente.

Nesse sentido, no intuito de extirpar qualquer dúvida quanto ao alcance do julgado do mandado de segurança coletivo, transcrevo parte do Acórdão nº 63657 do TJPA (ID 3570431 – Pág. 06) quando do referido julgamento:

“
Desta feita, tem-se por inatacável a decisão monocrática que concedeu a segurança para garantir aos servidores municipais efetivos à época da vigência das Leis 4.230/2002 a 4.236/2002 o reajuste de 8,82%,
porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio destes servidores, constituindo direito adquirido.” (grifei).

Além dos julgados dos Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará transcritos no acórdão embargado, temos ainda, a título exemplificativo, os seguintes precedentes de outros Nobres Relatores que robustecem o entendimento deslindado:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 4.230/02 E N.º 4.236/02 E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO PROFERIDA. APELANTE QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE NO ANO DE 2015. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL PREVISÃO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizado pela apelante em face do Município de Parauapebas, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC;

II - Trata-se de Pedido de Cumprimento Individual de Sentença Proferida em ação mandamental coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste dos vencimentos no percentual de 8,82% com base na Lei nº 4.236/02;

III- A decisão proferida no mencionado mandamus é clara no sentido de que o reajuste de vencimentos concedido pela Lei nº 4236/02, abrangia apenas os servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário;

IV - Na espécie, a apelante ingressou no serviço público apenas no ano de 2015, restando latente a sua falta de interesse de agir;

V – O pleito de indeferimento do benefício da justiça gratuita concedido à apelante não merece acolhimento, visto que o Município de Parauapebas não cuidou do seu ônus de afastar a presunção de hipossuficiência da recorrente, de modo que se impõe a manutenção da gratuidade de justiça;

VI – Pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais acolhido em razão da triangulação processual em sede recursal;

VII - Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão da apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita;

VIII - Recurso de apelação interposto por Queren Hapuque Gomes de Souza conhecido e improvido;

IX – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida;

X - Recurso Adesivo interposto pelo Município de Parauapebas conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – 0800732-60.2020.8.14.80040 - Ac. 8663543, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-23)

***

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apelante pretende o cumprimento de sentença resultante de um mandado de segurança relativo aos servidores do município de Parauapebas, que transitou em julgado, inclusive, antes de a recorrente tornar-se servidora do município em questão.

2.

Conforme o artigo 22 da Lei n.º 12.016/2009, verifica-se a ilegitimidade da recorrente, pois a sentença proferida no writ fez coisa julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo Sindicato.

3.

Impende consignar, ainda, que o deferimento do reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o artigo 37, inciso X, da CF/88[1], assim como ao que dispõe Súmula Vinculante n.º 37[2].

4.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – 0808672-13.2019.8.14.0040 – Ac. 5914447, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11)

Além do mais, o embargante sequer aponta qualquer capítulo específico dotado de omissão/obscuridade/contradição, optando apenas por reafirmar os argumentos arguidos em sede de apelação em uma tentativa de reapreciação de matéria que já foi decidida, o que não cabe nesta via recursal.

Seguindo esta linha de raciocínio, ante a ausência dos elementos estabelecidos no art. 1022 do CPC, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: "Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à redução do quantum indenizatório requer revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial'".

2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.101.472/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2019.00298433-21, 199.999, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-30).

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL C/C PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS VISANDO REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA QUE DEVE SER MANEJADA EM SEDE DE RECURSO ADEQUADO.

1.Não há qualquer omissão ou contradição no v. Acórdão de nº 163.929 (DJ: 02/09/16).

2.O que se infere dos argumentos manejados pela embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, uma vez que é inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

3.No caso, a embargante utiliza dos embargos de declaração para rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão de nº 163.929 (DJ: 02/09/16).

4. A omissão ou contradição suscetíveis de serem afastadas, por meio de embargos de declaração são aquelas contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, não cabendo reapreciação de matéria em sede de embargos declaratórios.

5. No que concerne ao pré-questionamento da matéria legal versada no recurso, não está o órgão julgador obrigado a

se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos de lei invocados pelas partes, cumprindo-lhe resolver o litígio em sua complexidade e extensão, como feito na hipótese em julgamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – 0001526-50.2014.8.14.0097 - Ac. 206.383, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-07-18)

Por fim, observo não ser uma tentativa recursal isolada no que se refere à matéria em discussão, dito isso, evoco decisões deste Egrégio Tribunal em diversos Embargos Declaratórios símiles ao ora enfrentado, os quais apresentaram o mesmo desfecho, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 5058778, no que se refere a análise da alegação de legitimidade extraordinária exercida pelo Sindicato dos Servidores de Parauapebas em Mandado de Segurança coletivo, por este motivo, alega que possui direito ao recebimento da gratificação pretendida. Requerendo o provimento dos Aclaratórios.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

(TJPA - 0808615-92.2019.8.14.0040 – Ac. 9912027, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-14)

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, e dos Tribunais Pátrios em pronunciamento sobre o tema. 2. Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto intuito de nova análise meritória; 3. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJPA - 0808990-93.2019.8.14.0040 – Ac. 7609055, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – 0808679-05.2019.8.14.0040 - Ac. 8564278, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2023